Tribunal: STF
Processo: RHC 238522
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Adelmo Aguiar Felippe Junior contra decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 873.753/SP.(e-doc. 50)



    Narram os autos que o recorrente foi condenado às pena de 06 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa, pela prática de roubo duplamente majorado, concurso de agentes e emprego de arma (redação anterior à Lei nº 13.654/2019).



    Aduz a defesa, em síntese, constrangimento ilegal dizendo que o recorrente,



    “(...) sofre evidente constrangimento ilegal, pois condenado por sentença, confirmada em grau recursal, que acolheu como único elemento a respaldar a condenação, a palavra da vítima, que se funda em reconhecimento feito completamente ao arrepio das normas legais de garantia enunciadas no art. 226 do CPP, as quais estabelecem os requisitos de validade do reconhecimento de pessoas.”



    Requer, ao final:



    “o provimento desta impetração, com fulcro no art. 5º, LXVIII e do artigo 105, II da Constituição Federal, para que seja anulado o acórdão condenatório, para que outro julgamento se realize pelo Colegiado, em sede de apelação defensiva, no amplo efeito devolutivo desta, com a desconsideração dos reconhecimentos ilegais realizados, cuja nulidade se requer, no recurso ordinário constitucional, nos autos do writ, seja declarada.”



    É o relatório. Decido.



    O recurso sequer merece que dele se conheça, uma vez que se volta, pelo que se depreende dos autos, contra decisão singular proferida no HC nº 873.753/SP.



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pela eminente relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Roubo qualificado pelo concurso de agentes e porte de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais 4. Revisão Criminal. Confirmação da condenação. 5. Alegação de ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.(RHC 177800 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-06-02-2020).



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Perfilhando esse entendimento, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente